Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704870-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FERREIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília [ID 222051092 (EMD) e 219063371], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravada, assim decidiu: “A embargante afirma que a decisão de ID 219063371, em complemento à decisão de ID 218371806, é omissa ao argumento de que não restou esclarecida a base de cálculo utilizada para fins de cumprimento de sentença. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que as decisões não padecem de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Sem prejuízo, fica intimada a parte credora para dizer a respeito da cota ministerial de ID 221709576, no que se refere à modificação do polo ativo da lide. Intimem-se.” (ID 222051092) “Parcial razão assiste à parte credora de honorários, ID 218849561. No bojo da impugnação apresentada pela parte devedora, ID 216007231, está expressamente consignado que o valor depositado a título de honorários sucumbenciais é aquele considerado incontroverso, in verbis: "Requer-se seja acolhida a impugnação para considerar correto o valor apresentado nos cálculos aqui descritos, qual seja de R$ 27.551,30 já quitado, conhecendo-se o excesso no valor de R$ 3.442,35 (três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)." Dito isto, acolho o pedido de levantamento dos referidos valores, pois incontroversos no debate empreendido na impugnação. Libere-se, pois, os valores depositados no ID 213526411 em favor da parte credora dos honorários sucumbenciais, Ferreira Lima Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 43.008.575/0001-63, PIX: 43.008.575/0001-63, Banco C6 S.A (336), Ag. 0001, C/C 25150100-0, dados informados na petição ID 218849561. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão da decisão ID 218371806, após o que deverá ser apresentada nova planilha do montante que entende ainda devido a título de honorários sucumbenciais, se o caso, observando-se os parâmetros estabelecidos no curso do processo, a saber, sentença, embargos de declaração, acórdão e decisão da impugnação. Cumpra-se.” (ID 219063371) A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de reforma, por defender que “a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor pago, apresentado aos IDs n°s 216007235 e 216009295 e não especificamente impugnados pela agravada.” Aprofunda os argumentos no afã de demonstrar a ocorrência de excesso de execução atrelado aos honorários advocatícios sucumbenciais cobrados pela parte agravada. Ao fim e ao cabo, “requer-se seja as razoes do presente agravo conhecidas e providas para reconhecer como correto o valor apresentado nos cálculos de aos IDs n°s 216007235 e 216009298, qual seja de R$27.551,30 já quitado, conhecendo-se o excesso no valor de R$3.442,35 (três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).” Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 68644592 e 68644563), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente atende aos aludidos pressupostos, sobretudo diante do prosseguimento do feito pelo Juízo a quo, com a determinação, na decisão de ID 225433909, de 11/02/2025, de avanço nas pesquisas de bens em nome da agravante junto aos sistemas disponíveis ao juízo (v.g., SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, etc.), já com o valor atualizado do débito (ID 223166395 - R$ 4.656,32). O ponto nodal desta controvérsia é verificar se os valores cobrados a título de honorários advocatícios sucumbenciais estão realmente de acordo com os títulos judiciais exequendos (sentença, embargos de declaração, acórdão, etc.) e se eventualmente a discussão travada entre as partes já está acobertada pelo manto da preclusão. E tudo isso exige uma análise mais acurada, mediante o resguardo do contraditório e da ampla defesa. Contudo, estando toda esta matéria remetida à revisão por meio do presente agravo de instrumento e constatado o prosseguimento dos atos executivos, os quais - se exitosos e liberados em prol da parte agravada - poderão causar prejuízos à parte recorrente e embaraços naquele feito, sem olvidar da questão da reversibilidade de verba envolvida na querela, entendo por necessário conceder o provimento provisório de urgência requestado pela agravante, até o julgamento do mérito desta pretensão reformatória. A hipótese de desprovimento deste recurso, os atos constritivos serão retomados sem maiores óbices, especialmente levando em consideração a capacidade econômico-financeira da recorrente. Diga-se de passagem, que o deferimento da tutela de urgência se dá por precaução e cautela. Por ocasião do julgamento do mérito recursal, todo o cerne da controvérsia será devidamente enfrentado, e o caso será resolvido a partir dos elementos de convicção extraídos dos autos em cotejo com a legislação aplicável à espécie e a jurisprudência correlacionada. Ancorado nessas razões, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator